Tribunal: STF
Processo: Rcl 32080
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL: ART. 1.024, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE: ART. 1.021, § 1°, DO CPC. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ATALHO PROCESSUAL DESTINADO A PERMITIR A SUBMISSÃO IMEDIATA DE LITÍGIO AO EXAME DIRETO DESTA SUPREMA CORTE. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA: EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE IMPEDIMENTO DOS JUÍZES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. POLO PASSIVO DA DEMANDA EM PRIMEIRO GRAU DE JUSRIDIÇÃO ENVOLVENDO APENAS UM ÚNICO MAGISTRADO: IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR QUE O DESLINDE DO FEITO POSSA PRODUZIR EFEITOS SOBRE TODOS OS DEMAIS MAGISTRADOS. INEXISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE REGRA GENÉRICA QUE AFASTE A COMPETÊNCIA DE TODOS OS ÓRGÃOS DE UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS CASOS EM QUE UM DE SEUS INTEGRANTES FIGURE COMO PARTE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA OU DE QUALQUER OUTRA ESPÉCIE, RESSALVADOS OS CASOS ESPECÍFICOS DE IMPEDIMENTO OU DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental (ou agravo interno), nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil.



    II - Desnecessidade da intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, tendo em vista que a petição dos embargos de declaração encontra-se perfeitamente ajustada à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC, que determina a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III - A reclamação “não pode ser utilizada como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (trecho do voto do Ministro Celso de Mello, Relator da Rcl 18.270-AgR/RO, Segunda Turma).



    IV - O deslocamento de competência baseado no art. 102, I, n, da Constituição Federal exige manifestação expressa de impedimento dos juízes, em procedimentos específicos, sob pena de violação do princípio do juiz natural, o que não ocorre na espécie vertente.



    V – No caso concreto, o polo passivo da demanda em primeiro grau de jurisdição envolve apenas um magistrado e não todos os integrantes do Tribunal de Justiça local, de maneira que não seria possível concluir que o deslinde do feito possa produzir efeitos sobre todos eles, ainda mais em ação da natureza eminentemente subjetiva da demanda, adstrita a atos pessoais praticados pelo referido magistrado



    VI - Não há no ordenamento jurídico vigente regra genérica que afaste a competência de todos os membros de um Tribunal apenas pelo simples fato de um de seus integrantes figurar como parte em ação indenizatória ou de qualquer outra espécie, ressalvados casos específicos de impedimento ou de suspeição.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.